Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752808-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVALDO BENICIO GOMES, EDVALDO BENICIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud na demanda executória n.o 0724355-29.2021.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. De plano, advirto que não há de falar em aproveitamento das custas pagas no agravo de instrumento n.o 0752809-80.2025.8.07.0000, dada a ineficácia da medida, uma vez que o referido recurso teria sido distribuído em duplicidade (preclusão consumativa). Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator